Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-67.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PREPARO. Ausência do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Recolhimento do valor de forma simples. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.